Tribunal: TJES
Processo: 5001626-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DE MINAS MOREIRA

AGRAVADO: GERSONIAS MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUISITO DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando a penhora de créditos, a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a quebra de sigilo bancário e fiscal, e o bloqueio preventivo de valores via SISBAJUD em desfavor da ora embargante.

A embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, sustentando ausência de análise de documentos probatórios, falta de manifestação sobre tese jurídica amparada no REsp 1.792.271/SP, contradição interna na aplicação de padrões probatórios assimétricos e equiparação indevida entre empresas, requerendo o provimento do recurso com efeitos infringentes para excluí-la das medidas executivas.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração e a alteração das medidas executivas deferidas.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), possuindo função eminentemente integrativa e não se prestando para a rediscussão do mérito de matéria já decidida.

5. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos, documentos ou julgados colacionados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e logicamente concatenada para a resolução da controvérsia.

6. A adoção das medidas constritivas em desfavor da embargante pautou-se na constatação de fortes indícios de formação de grupo econômico de fato estruturado para a ocultação patrimonial e frustração da execução alimentar, com amparo nos arts. 50 e 167, § 1º, I, do Código Civil, fundamentação clara e suficiente que afasta a existência de contradições ou omissões e evidencia mero inconformismo com a valoração das provas.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à nova valoração do acervo probatório quando o julgado apresentar fundamentação suficiente e logicamente concatenada para a resolução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 50 e 167, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.792.271/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASTER CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA.
em face do v. acórdão de id.
18784551
de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento determinando a penhora de créditos, a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a quebra de sigilo bancário e fiscal, e o bloqueio preventivo de valores via SISBAJUD em desfavor da ora embargante.

Em suas razões recursais (id.
19383785
), a embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise de documentos probatórios juntados pela terceira interessada (declarações da genitora do exequente, do executado e de profissionais corretores); (ii) omissão por ausência de manifestação sobre a tese jurídica amparada no REsp 1.792.271/SP (Informativo 847/STJ); (iii) contradição interna na aplicação de padrões probatórios assimétricos para afastar a constrição de pessoa física (sócia Adriana) e deferir a constrição da embargante; e (iv) omissão e contradição ao promover a equiparação entre a embargante e a empresa Impactus sem lastro em demonstrativos financeiros específicos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e excluir a embargante do alcance das medidas executivas deferidas.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001626-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DE MINAS MOREIRA

AGRAVADO: GERSONIAS MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASTER CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA.
em face do v. acórdão de id. 18784551 de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento determinando a penhora de créditos, a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a quebra de sigilo bancário e fiscal, e o bloqueio preventivo de valores via SISBAJUD em desfavor da ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 19383785), a embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise de documentos probatórios juntados pela terceira interessada (declarações da genitora do exequente, do executado e de profissionais corretores); (ii) omissão por ausência de manifestação sobre a tese jurídica amparada no REsp 1.792.271/SP (Informativo 847/STJ); (iii) contradição interna na aplicação de padrões probatórios assimétricos para afastar a constrição de pessoa física (sócia Adriana) e deferir a constrição da embargante; e (iv) omissão e contradição ao promover a equiparação entre a embargante e a empresa Impactus sem lastro em demonstrativos financeiros específicos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e excluir a embargante do alcance das medidas executivas deferidas.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Diante disso, analisando as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se a inexistência dos vícios apontados, evidenciando-se o nítido propósito da embargante de rediscutir a matéria de mérito já decidida por este Colegiado.

Quanto à alegada omissão na apreciação do acervo documental e do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.792.271/SP), cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos, documentos ou julgados colacionados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e logicamente concatenada para a resolução da controvérsia.

O acórdão embargado expôs com clareza a sua
ratio decidendi,
como se percebe d
a leitura do julgado. As medidas constritivas contra a embargante foram adotadas devido aos fortes indícios de grupo econômico de fato, estruturado para ocultar patrimônio e frustrar a execução alimentar. No caso da Master Corretora, essa situação ficou materializada pelo fato objetivo de o executado ter sido detido nas próprias dependências físicas da empresa.

Tal premissa, assentada nos arts. 50 e 167, §1º, I, do Código Civil, mostra-se suficiente para legitimar a constrição cautelar e a instauração do incidente próprio, tornando incompatível a tese excludente de responsabilidade suscitada pela recorrente.

No tocante à alegada contradição pela aplicação de padrões probatórios distintos entre a sócia pessoa física e a pessoa jurídica embargante, entendo que inexiste o vício processual.

A distinção de tratamento conferida à pessoa física decorreu de fundamentação jurídica específica, pautada na premissa de que a mera participação societária não autoriza o alcance do patrimônio pessoal sem demonstração de atuação direta. Por outro lado, a determinação de constrição em face da pessoa jurídica embargante decorreu da integração fática aos indícios do esquema de ocultação.

Vê-se, portanto, que se tratam de sujeitos com naturezas jurídicas distintas, submetidos a valorações probatórias individualizadas dentro da lógica do acórdão. A discordância da parte quanto ao peso probatório atribuído a um fato (local da prisão) em detrimento de outro (inexistência de fluxo financeiro comprovado até o momento) não configura contradição sanável, mas mera irresignação com o critério de valoração das provas.

A fundamentação apresentada nos presentes embargos revela, portanto, o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo órgão colegiado. A embargante busca, por via transversa, a substituição da conclusão do julgado e a nova apreciação dos fatos e documentos, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente e lógica para dirimir a controvérsia.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)